Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744958-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR DE MORAIS BARBOSA APELADO: ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ODAIR DE MORES BARBOSA (réu) contra a sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Num. 63322820) que, em ação de conhecimento por meio da qual se busca a nulidade do acordo de divórcio firmado com a autora ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA, julgou procedente o pedido inicial. Os autos vieram conclusos em razão da decisão proferida pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (Num. 63734154), que acolheu o pedido formulado pela autora e reconheceu a prevenção entre este feito e o de no 0754483-16.2023.8.07.0016, que trata de ação de alimentos por ela ajuizada em desfavor do ora apelante. É o relatório. Decido. Do exame dos feitos é possível observar que não há entre eles a conexão alegada pela autora, nem tampouco a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a ensejar a reunião e julgamento conjunto dos processos. De acordo com o art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em exame, não obstante a identidade de partes, a causa de pedir e pedido no presente feito (ação anulatória) - voltada à invalidação do acordo consensual de partilha de bens firmado pelas partes e homologado em juízo, em razão da ocorrência de vício de consentimento – são diversos da causa de pedir e pedido veiculados na ação de alimentos, calcada na imprescritibilidade dos alimentos, no dever de solidariedade familiar entre ex-cônjuges e no binômio necessidade e possibilidade, por ela aventados. O CPC disciplina a denominada conexão imprópria: “Art. 55. (...). § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Também a hipótese não se verifica no presente caso. Assim, não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a demandar a reunião dos processos, uma vez que o escopo de análise dos feitos é diverso, sendo possível a manutenção, ou não, dos alimentos em favor da ex-cônjuge, independentemente da manutenção, ou não, do acordo de divórcio firmado entre as partes (Num. 63322288), que nem sequer fez menção ao pagamento de pensão alimentícia. Ademais, o julgamento da ação de alimentos não depende do desfecho da ação de anulação de acordo, cujas consequências de ordem patrimonial só seriam concretizadas após o seu trânsito em julgado, ao passo que na ação de alimentos a discussão paira sobre a situação presente de alimentando e alimentante. Por essas razões, com renovada vênia, entendo ausente fundamento para reconhecimento da competência deste julgador para apreciar o feito, como formulado pela recorrente. Visando agilizar e simplificar o processo decisório, determino a devolução dos autos ao relator originário, sem suscitar conflito. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r